Tribunal: TJDFT
Processo: 0007141-55.2010.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007141-55.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SEVERINO RAMOS DE FARIAS, TANIA MACHADO DA SILVA, JOSE RICARDO BARBOZA SOBRINHO, NESTOR PUGA WANDERLEY, EDMAR BISPO CORREIA, OSWALDO RODRIGUES DOS SANTOS, ESPOLIO DE LACIR CORTES DE ARAUJO, JORGE RODRIGUES ALBERNAZ, TERCIO CALMON FILHO, JOSUE RESENDE DA SILVA, SILAS ALVES PUGAS, LAZARO ANGELO ALVES, DESIEL ANJOS DE OLIVEIRA, PAULO ALFREDO MANIERI CESSIONÁRIO: LUIZ MAURO DIAS DE ARAUJO, MARIA CRISTINA DIAS DE ARAUJO SUCESSOR: AIQUES DIAS DE ARAUJO, LUIZ MAURO DIAS DE ARAUJO, MARIA CRISTINA DIAS DE ARAUJO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Ciente da penhora de ID 23519899, referentes ao valor a ser recebido pela credora NADJA RODRIGUES RIBEIRO, sucessora de OSWALDO RODRIGUES DOS SANTOS. Observe-se a penhora no rosto destes autos no momento do pagamento ou quando da eventual expedição de certidão que espelhe o crédito vindicado na presente requisição. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. No que tange a impugnação apresentada pela credora NADJA RODRIGUES RIBEIRO (ID 23542466), esta deverá ser dirigida ao Juízo que determinou penhora, uma vez que a atribuição do Juízo da COORPRE é, sobretudo, administrativa. 3. Analisando-se os autos, observa-se que os sucessores do credor ESPÓLIO DE LACIR CORTES DE ARAÚJO eram a meeira AIQUES DIAS DE ARAÚJO (50%), bem como os filhos LUIZ MAURO DIAS DE ARAÚJO (25%) e MARIA CRISTINA DIAS DE ARAÚJO (25%). Posteriormente, sobreveio falecimento da meeira AIQUES DIAS DE ARAÚJO (50%), de modo que cada um dos sucessores do casal passou a ter direito a 50% do valor cabia ao credor ESPÓLIO DE LACIR CORTES DE ARAÚJO (ID 22021807, p. 6/11). Conforme as petições de ID 20032552 e ID 20224294, destaco que os referidos sucessores estão incluídos na relação de credores do 4o Acordo Direto – Edital 01/2020. Os credores LUIZ MAURO DIAS DE ARAÚJO e MARIA CRISTINA DIAS DE ARAÚJO formularam pedido de superpreferência constitucional por motivo de idade (ID 23416244). Juntaram aos autos os documentos de ID 20032554, p. 1 e ID 20224296, p. 1. É o relato do necessário. Decido. Os documentos apresentados pelos requerentes são incontestáveis em declarar que eles ostentam idade superior a 60 (sessenta) anos, ficando, assim, protegidos pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso). Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor). Refere-se, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (cinco vezes o valor da RPV) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo precatório. Diante do exposto, em virtude de “idade”, nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE PREFERÊNCIA AOS CREDORES LUIZ MAURO DIAS DE ARAÚJO e MARIA CRISTINA DIAS DE ARAÚJO, para que passem a figurar na LISTA DE PREFERÊNCIAS no montante máximo de cinco vezes o valor fixado para as requisições de pequeno Valor (RPV) vigente à época do pagamento. Intime-se o Ente Devedor para, no prazo de 10 (dez) dias, já computada a dobra legal, apresente os cálculos da parcela superpreferencial ora deferida e, havendo valor remanescente, os cálculos para Acordo Direto. Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria, bem como para os procedimentos de homologação dos cálculos e designação da data do pagamento, a fim de viabilizar a intimação dos credores para recebimento do montante devido ou apresentação de eventual impugnação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto